Tribunal: STF
Processo: RHC 205315
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wellington Darci de Amorim Bravo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 577.819/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Niterói/RJ às penas de quatro anos e quatro meses de reclusão e quatrocentos dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal, tendo sido concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, com a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 24-28, vol. 1).
    3. Em 17.4.2018, no julgamento das Apelações Criminais n. 1026822-18.2011.8.19.0002, interpostas pela defesa e pela acusação, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, considerou prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público, rejeitou as preliminares defensivas e deu parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena “em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença, observando-se o novo quantum de pena, restando prejudicado o Recurso Ministerial, nos termos do voto do Relator” (fls. 29-32, vol. 1).
    Essa decisão transitou em julgado em 28.2.2020 (fl. 6, vol. 11). 
    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 576.956/RJ, com requerimento liminar, não conhecido monocraticamente em 30.4.2020 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, por deficiência na instrução (fls. 12-13, vol. 3).
    5. Em 4.5.2020, foi impetrado em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 577.819/RJ, com requerimento liminar, não conhecido monocraticamente em 5.5.2021 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (fls. 1-4, vol. 38).
    Em 13.5.2021, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela defesa contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 577.819/RJ (vol. 45).
    6. Em 8.6.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 577.819/RJ, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – CP. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, ao revés do sustentado pela defesa, escorada a prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto. Não se pode perder de vista que ‘A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. Sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida’ (AgRg no AgRg no EDcl no AREsp n. 1666649/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/8/2020). Nessa ordem de ideias, no caso concreto, rever a orientação fixada pela Corte de origem implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, vol. 59).
    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “juntando decisões paradigmas e inclusive da própria 5ª Turma do STJ, todavia, pondo em risco a segurança jurídica, prolatou decisão contrária as suas próprias decisões, em matéria absolutamente análoga a presente” (fl. 2, vol. 62).
    Sustenta que, ao manter a pena de prestação pecuniária, o Tribunal de origem “violou o Principio TEMPUS REGIT ACTUM, tendo em vista que á época dos fatos ocorridos em 2004 não havia previsão legal instituído pela modificação do artigo 387 do Código de Processo Penal” (sic, fls. 2-3, vol. 62).
    Pede o “provimento ao recurso no sentido de conceder a ordem para anular a decisão monocrática em estrita obediência ao Principio da Irretroatividade da Lei, por ser questão de Direito” (sic, fl. 3, vol. 62).
    O Ministério Público do Rio de Janeiro manifestou-se pelo não provimento do recurso (vol. 71). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    9. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado em 28.2.2020, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    10. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.
    Põe-se em foco, nesta impetração, a pena de prestação pecuniária fixada ao paciente, como efeito da condenação, em substituição à pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime tipificado no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal.
    11. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo da Quarta Vara Criminal de Niterói/RJ assentou quanto aos critérios utilizados para a fixação da prestação pecuniária:
    “O alto valor do prejuízo causado pelo acusado, quase vinte cinco mil reais há dez anos, bem como a existência de vários feitos que o réu respondeu (FLS.104/109 e 124/128), sempre pela conduta de se apropriar indevidamente de dinheiro de clientes que o contrataram como advogado demandam aplicação da pena em patamar bem acima do mínimo legal, o que faço fixando a pena base acima do mínimo legal, em três anos e três meses de reclusão e trezentos dias-multa com base no coeficiente mínimo legal. 
    Tendo em conta a causa de aumento reconhecida continuidade delitiva, aumento a pena em um terço restando a mesma em QUATRO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E QUATROCENTOS DIAS -MULTA com base no coeficiente mínimo legal, as quais torno DEFINITIVAS. 
    Verifico que o acusado preenche os requisitos do art. 44 e seguintes do Código Penal, e com isso SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: 1) UMA CONSISTENTE EM SERVIÇOS À COMUNIDADE A SEREM PRESTADOS AO MENOS SETE HORAS SEMANAIS EM INSTITUIÇÃO A SER DEFINIDA POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE QUATRO ANOS E QUATRO MESES; E 2) OUTRA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO PREJUÍZO DO LESADO E SEU ESPÓLIO DE R$ 24.477,41 (VINTE QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SÈTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DEVIDAMENTE CORRIGIDOS” (fls. 27-28, vol. 1).
    12. No julgamento das Apelações Criminais n. 1026822-18.2011.8.19.0002, ao manter a substituição da pena privativa por restritiva de direito, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:
    “Aduz a Defesa, em síntese, que a sentença, no tocante à pena restritiva aplicada, usurpou a competência do Juízo cível, determinando a devolução da quantia às pseudo-vítimas, transformando a ação penal de forma coercitiva em verdadeira ação de prestação de contas, usurpando das limitações jurisdicionais que a Lei impõe num flagrante ato de cerceamento de defesa, fazendo com que o acusado em uma sentença criminal seja condenado 2 (duas) vezes: uma com pena privativa e outra com pagamento de ‘indenização’ cível de valor arbitrado ao seu bel prazer, com juros e correção monetária, como se Juiz cível fosse, sem oferecer ao Apelante o Direito de contestar civilmente no Juízo competente tais valores. (…)
    Diante de toda a situação jurídica evidenciada nestes autos, entendo por manter a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença, e pelo quantum de pena ora imposto, fato esse que melhor tem adequação à pena que ora foi aplicada e, ainda, principalmente em atenção às normas catalogada nos termos do artigo 44 do CP. 
    Cumpre registrar que a pena restritiva de direitos imposta em sede monocrática, consubstanciada em ‘2) OUTRA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO PREJUÍZO DO LESADO E SEU ESPÓLIO DE R$ 24.477,41 (VINTE QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DEVIDAMENTE CORRIGIDOS’, encontra respaldo no disposto no artigo 45 do Código Penal, que assim dispõe: (…)
    Desta feita, tem-se que o disposto no artigo 45, em seu parágrafo 1°, do Código Penal, endossa a finalidade da prestação pecuniária como a de ‘reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado’(HC 144.299/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/09/2011). 
    Ressalte-se que o valor da prestação pecuniária, nos exatos termos do artigo 45 do Código Penal, acima transcrito, ‘será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários’. (…)
    À conta de tais considerações é que dirijo meu voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Defensivo, redimensionando a pena para firmá-la ao final em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença, observando-se o novo quantum de pena, restando prejudicado o Recurso Ministerial” (fls. 14-19, vol. 2 e fls. 1-2, vol. 3).
    13. No Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer monocraticamente do Habeas Corpus n. 577.819/RJ, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, concluiu:
    “Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Busca-se no presente writ a declaração de nulidade decorrente da ausência de previsão legal na época do crime acerca do ressarcimento da vítima no processo criminal e ante a ocorrência de bis in idem por dupla condenação. (…)
    Dos trechos acima destacados, ao revés do sustentado pela defesa, escorado a prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto. 
    ‘Importante reiterar que a prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. Sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida.’ (AgRg no AgRg no EDcl no AREsp n. 1666649/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 04/08/2020).
    Nesse sentido, no caso concreto, rever a orientação fixada pela Corte de origem implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus. (…)
    De mais a mais, não há falar em nulidade decorrente de procedência de ação de reparação cível, na medida em que como destacado pelo Tribunal a quo, o valor da prestação pecuniária será deduzido do montante de referida condenação cível, se coincidentes os beneficiários. Não comprovado, pois, nenhum prejuízo pela defesa. Conforme o verbete n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu’. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (vol. 38).
    14. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:
    “Consoante outrora aduzido, ao revés do sustentado pela defesa, escorado a prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto. 
    Não se pode perder de vista que ‘A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. Sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida’ (AgRg no AgRg no EDcl no AREsp n. 1666649/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/8/2020). 
    Nessa ordem de ideias, no caso concreto, rever a orientação fixada pela Corte de origem implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus” (vol. 60).
    15. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pois, na análise do caso concreto, o Tribunal de origem motivou a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito mais adequada, tendo em vista a finalidade da prestação pecuniária de ressarcimento do valor subtraído às vítimas. 
    A substituição da pena privativa por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária é efeito da sentença condenatória, com cabimento previsto expressamente no Código Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (INCISO IV DO ART. 1º DO DECRETO-LEI 201/67). CONVÊNIO FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS FINANCEIROS INTEGRALMENTE LIBERADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICO. VERBA EMPREGADA EM OBRA DIVERSA (‘PASSAGENS MOLHADAS’). ALTERAÇÃO DO OBJETO E DA FINALIDADE DO CONVÊNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA INCRIMINADORA. PENA-BASE FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). SUBSTITUIÇÃO SUFICIENTE PARA ATINGIR A FINALIDADE DA PENA (ART. 44 DO CP). 1. O acusado firmou, na qualidade de Prefeito do Município de Caucaia/CE, convênio com o Ministério do Meio Ambiente para a construção de açude público. Obra centralmente destinada ao abastecimento de água da população, tendo em vista a sua grande capacidade de armazenamento. As provas judicialmente colhidas demonstraram que a verba federal recebida pela municipalidade foi empregada, em boa verdade, na construção de ‘passagens molhadas’. O que basta para a configuração do delito em causa, até mesmo por se tratar de crime de mera conduta. Emprego irregular de recursos federais - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) - que se concretizou antes mesmo de examinado o pedido de alteração do objeto do ajuste. Alteração unilateral do convênio confessada pela própria defesa, embora com a tentativa de convencer o Supremo Tribunal Federal de que a finalidade última da avença foi atingida. (...) 7. E o fato é que a conduta imputada ao acusado extrapolou o campo da mera irregularidade administrativa para alcançar a esfera da ilicitude penal. Acusado que deliberadamente lançou mão de recursos públicos para atingir finalidade diversa, movido por sentimento exclusivamente pessoal. É ressaltar: a celebração de convênios tem por finalidade o alcance de metas específicas e o atendimento de necessidades pontuais (tais como as que decorrem da seca na região nordestina). Isto significa o óbvio: anteriormente à celebração de convênios, são realizados estudos de políticas públicas para aferição dos problemas mais sensíveis que atingem cada região. E é a partir de tais análises que são definidos os valores a ser transferidos, seus destinatários e as metas a cumprir, pelo que a verba derivada da celebração de convênios é de natureza essencialmente vinculada, pois deve ser rigidamente dirigida ao equacionamento dos problemas, dificuldades e necessidades que justificaram a avença e legitimaram o repasse dos recursos. (…) 9. Réu condenado a uma pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto. Pena, essa, substituída por duas restritivas de direito, a saber: a) prestação pecuniária de 50 (cinqüenta) salários mínimos, a ser revertida a entidade pública (definida no momento da execução); b) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída” (AP n. 409, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 1º.7.2010).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR QUESTÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (CP, ART. 43, I, C/C ART. 45, § 1º). INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme jurisprudência do STF, é viável a utilização do habeas corpus para discutir questões relacionadas à pena pecuniária estabelecida em substituição à reprimenda corporal (CP, art. 43, I, c/c art. 45, § 1º), porquanto, diferentemente da pena de multa, que possui natureza jurídica distinta, aquela pode ser revertida em pena privativa de liberdade, caso descumprida injustificadamente pelo condenado (CP, art. 44, § 4º). Precedentes. 2. No caso, entretanto, não há nenhum documento que indique estar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade. É que, nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. 3. De qualquer forma, são idôneos os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça local para a escolha do quantum, na medida em que fazem referência às condições econômicas do réu e à adequação para o caso dos autos (=reparação dos danos). Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado. Precedente. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 122.563, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “HABEAS CORPUS. Paciente condenado a dez meses de detenção em regime aberto e cem dias-multa, por infringência ao disposto no art. 46 da Lei 9.605/1998. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - prestação pecuniária correspondente à doação de alimentos a entidade assistencial no valor de vinte salários mínimos vigentes à época dos fatos -, nos termos do art. 44, do Código Penal, em virtude da natureza do delito e dos princípios que informam a Lei 9.099, de 1995. O juiz de primeira instância, ao substituir a pena, ressaltou existir vedação legal decorrente da reincidência do paciente no mesmo crime. Alegação de excessiva onerosidade das penas pecuniárias. Argumentação no sentido de que essa circunstância impossibilitará o cumprimento das penas, o que as reverteria em pena corporal. Habeas corpus não-conhecido quanto à pena de multa, uma vez que esta não enseja o cerceamento de liberdade individual do paciente, nos termos do art. 51 do Código Penal. Para a reavaliação da fixação da reprimenda imposta, seria necessário o reexame de provas, incabível em pedido de habeas corpus. Não se justifica o inconformismo do paciente, porquanto é vedada em lei a substituição, benéfica, que lhe foi deferida. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, indeferido” (HC n. 84.821, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 16.12.2005).
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora